Tribunal: STF
Processo: CJ 5878
Classe: CJ
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-02
Data de publicação: 1973-05-02

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Compete ao Tribunal Regional do Trabalho dirimir conflito entre Junta de Conciliação e Juiz de Direito investido na jurisdição trabalhista. Artigos 678, I, letra c, 3, 803, letra a, e 808, letra a, da Consolidação das Leis do Trabalho. Procedência do conflito.